Tribunal: TJES
Processo: 5001100-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001100-37.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

AGRAVADO: ACA - ASSOCIACAO DE CARRETEIROS AUTONOMOS e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME:
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a embargos declaratórios anteriores da mesma parte, os quais, por sua vez, visavam a modificar acórdão que havia negado provimento a agravo de instrumento interposto contra indeferimento de medida possessória. O novo recurso foi apresentado sob o argumento de omissão no julgamento anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a justificar a oposição dos embargos de declaração, e se há configuração de caráter protelatório no manejo do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O acórdão impugnado enfrenta de modo claro e fundamentado a ausência dos requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da medida possessória, evidenciando que o imóvel litigioso pertence ao Município de Vila Velha e que a alegada doação não foi formalizada por escritura pública registrada.
4.
Não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, sendo legítima a conclusão de que a decisão anterior apreciou as questões suscitadas pela embargante, não sendo o julgador obrigado a rebater todos os argumentos quando já constam fundamentos suficientes para o desfecho da controvérsia.
5.
O recurso extrapola os limites do art. 1.022 do CPC, pois visa unicamente à rediscussão da matéria decidida e ao indevido prequestionamento, o que configura finalidade protelatória.
6.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à mera reiteração de fundamentos recusados no julgamento originário, nem são via adequada para simples prequestionamento, salvo quando presentes os vícios que legitimam o recurso.
7.
Diante do uso reiterado e indevido do recurso com propósito procrastinatório, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento:
9.
O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já houver fundamento suficiente para a conclusão adotada.
10.
É incabível a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de rediscutir o mérito da decisão ou promover prequestionamento sem vício decisório.
11.
O manejo de embargos de declaração com nítido caráter protelatório justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
em face do v. acórdão do evento 10675956, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos declaratórios do evento 8974973 também opostos pela ora embargante contra o v. acórdão do evento 8403254, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento dessa parte.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Nesta hipótese, constata-se que o v. acórdão enfrentou de modo claro, coerente e preciso a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida possessória requerida pela embargante, à luz do art. 561 do CPC, visto que o imóvel objeto da lide pertence ao Município de Vila Velha e que a suposta doação jamais se consumou formalmente por ausência de escritura pública registrada.

O
decisum
colegiado esteve amparada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, que entendem pela desnecessidade de prequestionamento numérico, bem como que o julgador não é obrigado a enfrentar todas as teses ventiladas pelas partes quando os fundamentos tiverem a idoneidade de respaldar a decisão

Na realidade, o conteúdo dos presentes embargos extrapola os contornos estritos do art. 1.022 do CPC, visando indevidamente à rediscussão da valoração jurídica dos fatos e da interpretação das normas aplicadas, com o fito exclusivo de viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário, a pretexto de prequestionamento. Tal expediente, quando reiterado de modo a tumultuar o processo e atrasar o trânsito em julgado, revela-se manifestamente protelatório.

Cabe registrar, ainda, que mesmo a invocação do art. 1.025 do CPC não pode servir de salvo-conduto para a interposição sucessiva e de embargos de declaração com a nítida intenção de rediscutir as questões já enfrentadas pela colenda Terceira Câmara Cível

Nesse contexto, a embargante deve ser apenada pela multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC, consoante entendimento sedimentado na jurisprudência deste egrégio Tribunal, vide:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO NÃO APONTADO PELOS EMBARGANTES – EXCLUSIVO INTUITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM TAL FINALIDADE – POSSIBILIDADE APENAS QUANDO FOR CONSEQUÊNCIA DO SANEAMENTO DE VÍCIOS – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CORREÇÃO DE SUPOSTO ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE SER INTERPOSTO O RECURSO CABÍVEL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1) Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, malgrado sejam admitidos os aclaratórios para esse fim, isso deve necessariamente ocorrer como consequência do saneamento de omissão, obscuridade ou contradição, a partir de quando, então, deve-se tomar o prequestionamento de determinada tese; descabidos serão os embargos de declaração que almejarem exclusivamente essa finalidade. 2) Reforçando o caráter meramente procrastinatório dos embargos de declaração, os embargantes limitam-se a enumerar os dispositivos legais aos quais o acórdão teria “negado vigência”, assim compreendendo por não terem sido expressamente mencionados no voto condutor, que restou acompanhado em sua integralidade pelos demais integrantes do Órgão Julgador.
3) Tendo a matéria sido devidamente examinada, não há que se falar em omissão ou qualquer outra mácula, de sorte que eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento. 4) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 61130007307, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2017, Data da Publicação no Diário: 19/05/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida. II. No julgamento do recurso houve manifestação expressa sobre o ponto questionado, restando claro o intuito de rediscussão da matéria, o que não se admite em sede de embargos.
III. Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo – omissão, obscuridade ou contradição. Precedentes do C. STJ. IV. Tendo o recurso em tela caráter nitidamente protelatório, uma vez que as matérias aqui suscitadas foram outrora devidamente enfrentadas, impõe-se a aplicação de multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, a teor do §2º do artigo 1.026 do CPC⁄2015.
V. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24070587779, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2016, Data da Publicação no Diário: 21/09/2016)

Pelo exposto,

CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos do v. acórdão hostilizado e, na sequência, com fulcro no art. 1.026, §2º, do CPC, aplico multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa ante o manifesto caráter protelatório do recurso.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 23.06.2025 a 27.06.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.